Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO PRIVILEGIADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA E COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo delito previsto no art. 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal (furto privilegiado praticado durante o repouso noturno) quando o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime.
2. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da Insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.
3. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.